Tribunal: TJPA
Processo: 0070018-04.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0070018-04.2015.8.14.0051

APELANTE: JULLIAN DOS REIS DOURADO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.° 0070018-04.2015.8.14.0051

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTARÉMIPA

APELANTE: JULLIAN DOS REIS DOURADO

ADVOGADA: DRA. GILCIMARA DA SILVA PEREIRA GAMA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO

CRIMINAL.

ROUBO

ART.

157,

§2
º
,

II

DO

CP.

PLEITO

DEFENSIVO.

PARTICIPAÇÃO

DE

MENOR
IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

DESCLASSIFICAÇÃO

DO

DELITO

ROUBO

PARA
O CRIME DE CONSTRANGIMENTO

ILEGAL.

INCABÍVEL.

PRETENDIDO

O

RECONHECIMENTO
DO
CRIME NA FORMA

TENTADA.

INDEFERIMENTO.

CONSUMAÇÃO
COM
A SIMPLES INVERSÃO

DA POSSE
DA
RES
FURTIVA.
DOSIMETRIA.

IMPOSSIBILIDADE.

SENTENÇA

MANTIDA.

RECURSO

IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3
a
Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará _____ dias do mês de ______ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.° 0070018-04.2015.8.14.0051

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTARÉMIPA

APELANTE: JULLIAN DOS REIS DOURADO

ADVOGADA: DRA. GILCIMARA DA SILVA PEREIRA GAMA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

Trata-se de Apelação interposta por JULLIAN DOS REIS DOURADO contra sentença prolatada pelo Juízo da 2
a
Vara Criminal de Santarém, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, ll do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (Id. n° 4371785) que em 26/10/2015, o ofendido Carlos Artur da Silva foi surpreendido e abordado,

pelo Apelante em companhia de um indivíduo não identificado, enquanto caminhava na Avenida Marechal Rondon, município de Santarém.

O Recorrente, mediante grave ameaça e munido de uma arma de brinquedo, subtraiu da vítima um celular Marca LG, modelo L-70 Dual, fugindo em seguida em uma motocicleta conduzida por pessoa não identificada.

Após a ação delituosa, agentes militares foram acionados e lograram êxito em capturar o Recorrente, o que gerou a situação flagrancial.

Por tais condutas, os Apelantes foram denunciados como incursos nos tipos previstos no Art. 157, § 2º, inciso II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença Condenatória (Id. n° 4371793), contra a qual a defesa recorreu (Id. n° 4371796) pugnando pelo reconhecimento da participação de menor importância; desclassificação do crime de roubo para o delito de constrangimento ilegal ou para a modalidade tentada, e por fim o redimensionamento da pena base.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (Id. n° 4371797).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento (Id 4371799).

É o relatório.

À revisäo, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Do

reconhecimento da participação de menor importância.

O Apelante invocou a aplicação do artigo 29, § 1º do Código Penal, em razão de sua participação não ter sido determinante para a prática do ilícito penal.

Como se percebe, no entender do Recorrente, sua colaboração nos fatos noticiados na denúncia foi mínima, e por isso, sua pena deve ser corrigida, alcançando a causa de diminuição do art. 29, § 1º, do CP.

Não assiste razão ao Apelante.

Segundo os termos legais, a diminuição da pena é concebível apenas ao partícipe àquele que desenvolve e uma conduta acessória e contribui com menos ênfase para a consumação do crime, situação que não se adequa ao caso ora em exame. O Apelante ao contrário, teve papel decisivo no deslinde da infração penais logo, não é participe, mas sim autor.

No caso vertente, as provas testificam que a conduta da Recorrente foi fundamental, por assim dizer decisiva para que o delito se consumasse.

Conforme assinalado na sentença recorrida (Id. 4371T93) o Apelante foi reconhecido como um dos autores da ação criminosa, bem como confessou a prática do delito.

Vale salientar que não se deve desacreditar nas afirmações da vítima, pois em sede de crimes patrimoniais, ainda que fossem contrárias à versão do Recorrente, elas se revestem de eficácia probatória.

Nesse esteio, cita-se, por exemplo, o julgado a seguir:

“[...] Em termos de prova convincente, a palavra da vitima,

evidentemente, prepondera sobre a do réu. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa, sem desvios de personalidade, nunca irá acusar um inocente da prática de um delito, quando isto não ocorreu. E quem é acusado, em geral, procura fugir da responsabilidade de seu ato. Portanto, volto a dizer, tratando-s e de pessoa idônea, não se poderá imaginar que ela vá mentir em Juízo e acusar um inocente. [...] (TJ/RS, Primeira Câmara Criminal, Apelação Crime N° 70076535996, Rel. Sylvio Baptista Neto, julgado em 18/04/2018) (grifos meus)

Além do que as demais provas testemunhais constantes dos autos, confirmam a ocorrência do crime de roubo.

Além da relevância da conduta do Apelante para a consumação do delito e disso não se tem dúvida,

houve nítida divisão de tarefas entre ele e seu comparsa.

A conduta daquele não se mostra desigual à deste. E mais: não há nenhuma informação de que o Recorrente tenha sido coagido por seu parceiro para participar do ato criminoso), pois tudo foi feito de forma espontanea.

Dessa forma, resta comprovada a atuação efetiva do Apelante no fato criminoso, descarta-se qualquer possibilidade de aplicação da minorante prevista no art. 29, § 1º, do CP.

2.

Da desclassificação do delito roubo para o crime de constrangimento ilegal previsto no Art. 146, CP.

Pleiteia a Defesa a desclassificação do crime de roubo para o delito previsto no Art. 146, do CP, em face do princípio da insignificância e da teoria conglobante.

Inicialmente, quanto ao pleito de desclassificação do crime de roubo para o delito de constrangimento ilegal ao argumento de insignificância da “res furtiva", é preciso salientar a inaplicabilidade de tal princípio aos delitos praticados com violência ou grave ameaça.

A aplicação do princípio da insignificância a não está restrita ao valor do objeto do crime, devendo ser considerada a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica ocasionada.

No caso em comento, o Apelante utilizando um simulacro de arma de fogo, entregasse seu celular, configurando, portanto, a subtração com grave ameaça.

A propósito, colaciona-se entendimento do Tribunal do estado de Minas Gerais:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES - RECURSO DEFENSIVO - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COMO ELEMENTO ESSENCIAL AO ROUBO - DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS - INVIABILIDADE - UNIDADE DE AÇÕES E DESÍGNIOS COM AGENTE MENOR DE IDADE - REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO - PRECLUSÃO - INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DO ACUSADO - REDUÇÃO DA PENA - INADMISSIBILIDADE - PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. A prática do ato de violência ou grave ameaça, violador da segurança e incolumidade alheia e da paz pública, inviabiliza que se considere como "insignificante" a conduta, sob o prisma penal, ainda que a agressão patrimonial seja de pequena monta. Restando comprovado que a subtração existiu e que o réu a praticou mediante grave ameaça, em concurso de agentes, com simulacro de arma de fogo, não há que se falar em desclassificação para o crime de constrangimento ilegal. O delito do art. 146 do Código Penal tem feição subsidiária, ou seja, somente incide quando não configura crime mais grave. (...)

(TJ-MG - APR: 10145190250327001 Juiz de Fora, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 11/11/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/11/2021)”

Ademais, é sabido que a conduta típica no delito de roubo é caracterizada pela subtração da coisa alheia móvel associada ao emprego de grave ameaça ou violência à pessoa, o que se aplica ao caso em comento.

Com relaçao a desclassificação em razão da teoria conglobante, também não merece guarida.

Não há dúvidas de que o Apelante adotou uma conduta (subtraiu os bens de outrem), obteve um resultado (desfalque patrimonial da vítima, ainda que temporário), há um nexo causal entre a conduta e o resultado (sem a conduta do Recorrente não haveria aquele resultado naturalístico) e há tipicidade (previsão daquela conduta como crime descrito na lei penal).

No presente caso não se vê qualquer lacuna capaz de afasta a caracterização do fato típico. Desponta com clareza, que o Apelante escoimado de qualquer erro de fato ou de direito completou o tipo penal do art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

Não há que se falar em irrelevância dos bens jurídicos tutelados pelo tipo penal do crime de roubo - patrimônio e a integridade fisica - ao passo que inexiste qualquer causa excludente da ilicitude, tampouco aplicabilidade da tipicidade conglobante, uma vez que a conduta que consubstancia a prática do roubo não é comentada ou tolerada pelo Estado.

Assim, afastada a aplicação do princípio da insignifícância e da teoria conglobantge, mostra-se inadequada a desclassificação do delito para o crime de constrangimento ilegal.

3.

Da desclassificação do delito de roubo majorado para a modalidade tentada.

No que tange ao pleito de desclassificação do delito de roubo consumado para a modalidade tentada, não assiste razão ao Recorrente.

A convicção do magistrado ao proferir o decreto condenatório por roubo consumado, baseou-se não somente em um único elemento, mas em todas as provas produzidas nos autos, principalmente nos depoimentos testemunhais.

No mérito, é impossível o reconhecimento do crime tentado, eis que o Apelante teve mesmo que por um breve período a posse da
res furtiva,
restando assim consumado o crime de roubo, não merecendo prosperar a desclassificação para a forma tentada.

A jurisprudência atual é firme no sentido de que não se exige a posse mansa e pacífica do bem juridicamente tutelado como elemento de consumação, bastando que ele saia da esfera de vigilância do ofendido para que o roubo se encontre exaurido, mesmo que a sua recuperação tenha ocorrido pouco tempo após o fato, pela atuação de agentes competentes.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO TENTADO. PLEITO MINISTERIAL PARA

RECONHECIMENTO

DA MODALIDADE CONSUMADA. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE.

PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ

REsp: 1713541 RJ 2017/0314236-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 02/02/2018)”

Assim, a tese de desqualificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o Apelante incidiu na prática do crime de roubo consumado.

Em depoimento judicial, o ofendido reconheceu como autor da ação criminosa, bem como narrou com riqueza de detalhes o ocorrido.

Ademais, este confessou em Juízo ter praticado o crime, ficando plenamente demonstrado no caso em tela, a inversão da posse dos objetos subtraídos, restando assim consumado o delito de roubo (Id. 4371793).

Percebe-se ainda que o mesmo considerou como negativas a culpabilidade do agente e o convívio social, tendo em vista que o Apelante demonstrou dolo intenso, tendo praticado o delito em via pública e no bairro em que morava, demonstrando assim sua audácia ( Id. 4371793).

Não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a eiishasai a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021)”
(grifo nosso)

Corroborando ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de n° 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Verifico ainda que conforme determina o art. 68, do CP, na segunda fase o magistrado não aplicou circunstâncias agravantes, e levando em consideração que o Apelante confessou espontaneamente ter cometido o delito, diminuiu em 02 (dois) anos seu apenamento fixando a pena base em seu mínimo legal.

Já na terceira fase, o Juízo de primeiro grau reconheceu como causa de aumento o concurso de pessoas, tendo por fim aumentado o apenamento em 01 (um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Nesse passo, entendo que a dosagem penalógica se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do Apelante, não merecendo reforma.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO- LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,

_____ de _______de 2022.

Desa. Eva do Amaral Coelho

Relatora

Belém, 27/10/2022